Tribunal: STJ
Processo: 0803362-43.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934379 - AL(2025/0170899-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EDINETE SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b84ec95-664a-4d41-9176-6079825bc47e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934379 - AL(2025/0170899-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EDINETE SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDINETE SILVA DE
ARAÚJO contra acórdão assim ementado (fl. 630-635):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A
PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS
DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial
por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a
CPC/2015
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
).
Súmula 284/STF
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 445-
446 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma omissão e
contradição do v. acórdão recorrido pois a) não há falar na incidência da Súmula 284
do STF uma vez que demonstrou, de forma pormenorizada, os pontos não enfrentados
pelo Tribunal de origem; e b) aplicou, de forma equivocada, a Súmula 182 do STJ
sendo que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aduz, ainda, a necessidade de se afastar a aplicação da Súmula 284 do
STF por ter impugnado todos os fundamentos do acórdão a permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Por fim, defende a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ACP
“Macrolide Revisora” e dos Temas
e
675/STF
923/STJ.
Foi apresentada impugnação com alegações de que (i) não há vícios do
do CPC, pois as alegações são genéricas, atraindo a Súmula 284 do STF, e
art. 1.022
os embargos buscam mero rejulgamento; (ii) o pedido de suspensão é impertinente por
ausência de identidade entre a ação individual e a ACP 0807343-54.2024.4.05.8000,
inexistindo hipótese legal de suspensão (art. 313 do CPC), além de já ter sido
indeferido pelo próprio Juízo da ACP e por decisões do STJ (fls. 682-687, 792-800); e
(iii) deve ser aplicada multa por embargos protelatórios (fls. 651-801).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 631-635):

Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo interno interposto, a
fim de que seja reconsiderada a decisão de fls. 445-446, visto que a aplicação da
Súmula 182 do STJ não foi adequada para a solução da controvérsia.
Mesmo afastando esse óbice, contudo, melhor sorte não socorre à agravante.
Trata-se, neste caso, de ação de indenização por danos morais e materiais extinta,
sem resolução de mérito, com relação à agravante, por falta de interesse
processual, por ter ela celebrado acordo com a ré, ora agravada, devidamente
homologado pela Justiça Federal, no qual conferiu quitação irrevogável de “todos e
quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
e/ou
originários direta
indiretamente” dos fatos alegados na ação civil pública.
e/ou
Com relação à alegada ofensa ao
do
, registro que, como a
art. 1.022
CPC/2015
agravante limitou-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar, incide, no
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

caso, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, devido à deficiência na
fundamentação do recurso especial.
No que concerne à suposta afronta ao
§ 1o, da
e aos
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
arts. 186 e 927 do Código Civil, não entendo que esteja configurada, uma vez que
o acórdão recorrido esclareceu que não teria como apreciar o pedido de
indenização por danos morais formulado pela agravante, já que, ao celebrar o
acordo na ação coletiva, ela renunciou e desistiu de eventuais direitos
remanescentes.
Ademais, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 424 do Código Civil e ao
I e IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que haja
art. 51,
cláusula leonina no contrato homologado judicialmente, eventual desconsideração
desse acordo, por suposto vício de consentimento, depende do ajuizamento de
ação própria em que se busque, expressamente, a sua anulação.
[...]
No que se refere à violação aos arts. 22, caput, e 34, VIII, do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil e aos arts. 85, § 14, e 90 do
, verifico que
CPC/2015
também não está configurada, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pelas partes
aos seus patronos deve ser discutida em ação própria, e não nos autos da
presente ação indenizatória.
[...]
Destaque-se, por fim, que a suspensão do andamento processual com fundamento
em uma decisão meramente hipotética em outro feito contraria os princípios da
eficiência jurisdicional e da razoável duração do processo, consagrados pelo art. 5
o, LXXVIII, da Constituição Federal. A espera por um desfecho incerto, ainda, vai
de encontro à economia processual e à continuidade das atividades jurisdicionais.
Desse modo, indefiro o pedido de suspensão do feito.

Verifica-se, das razões do julgado embargado, ao contrário do defendido
pela parte embargante, que as razões de seu recurso especial não
apontaram, especificamente, quais os pontos sobre os quais o Tribunal de origem
deixou de se manifestar.
Em sendo assim, se a alegação de ofensa ao disposto no
do CPC
art. 1.022
se mostrou genérica quando da interposição do recurso especial, não há mesmo como
se afastar a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVOCACIA PREDATÓRIA. MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência da ação, reconhecendo a
prática de advocacia predatória, caracterizada pelo ajuizamento em massa de
ações com petições genéricas e provas padronizadas, sem demonstração de dano
concreto, e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. A alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 foi apresentada de forma genérica, sem especificação clara das
teses jurídicas não apreciadas pelo Tribunal de origem, configurando
deficiência na fundamentação recursal e atraindo a incidência da Súmula 284
do STF.
[...]
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.632.271/PR
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.
É preciso ter em mente, também, que a contradição que dá ensejo aos
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas do
acórdão e a sua conclusão, o que não foi demonstrado no caso em análise.
Isso porque, diferentemente do defendido pela embargante, não há que se
falar em contradição interna do acórdão ora embargado no tocante à incidência da
Súmula 182 do STJ, pelo simples fato de que, de uma simples leitura do primeiro
parágrafo de sua fundamentação, é possível concluir, com clareza, que mencionado
óbice foi afastado para permitir a análise do mérito do recurso (fl. 631).
Além do mais, diferentemente do sustentado pela embargante, de uma
simples leitura do v. acórdão embargado, percebe-se, com clareza, que a incidência da
Súmula 284 do STF ocasionou, somente, o não conhecimento do recurso quanto à
alegação de ofensa ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
Isso porque as demais alegações meritórias foram bem enfrentadas e
rechaçadas, inclusive com fundamento em jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça.
Em sendo assim, porque o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos
e necessários ao deslinde da controvérsia se encontra objetivamente e coerentemente
fixado nas razões do acórdão embargado, devem ser rejeitadas as alegações de
omissão e contradição do julgado.
A propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE MODALIDADE DE PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no
julgado.
4. Inexistência de contradição: o acórdão enfrentou o tema com base na anuência
contratual, na boa-fé e na vedação ao reexame de cláusulas e provas, sendo
coerente a conclusão de desprovimento do agravo interno.
5. Inexistência de omissão: a decisão apreciou toda a matéria apta à
cognição nesta sede, sendo inviável utilizar embargos para reabrir discussão
sobre tutela de urgência e abusividade contratual.
6. Finalidade integrativa: o recurso aclaratório não se presta à reforma do
entendimento nem ao rejulgamento da causa, conforme precedente da Corte
Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há contradição quando o acórdão embargado
mantém, de forma coerente, a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e conclui
pelo desprovimento do agravo interno. 2. Não cabem embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

quando o acórdão embargado analisa devidamente a tese de omissão, sendo
inviável reabrir discussão de mérito e prova na via integrativa".
Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 1.022, 1.019, I, 1.026, § 2o, 489, IV,
§1o; CDC,
IV, XV; Resolução n.
o, § 2o Jurisprudência
art. 51,
3.695/2009, art. 3
relevante citada : STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.856.840/MA
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
Dessa forma, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos
vícios previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante
art. 1.022
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa sob o
argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.569.450/GO
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.

Destaque-se que a suspensão do andamento processual com fundamento
em uma decisão meramente hipotética em outro feito contraria os princípios da
eficiência jurisdicional e da razoável duração do processo, consagrados pelo
o,
art. 5
LXXVIII, da Constituição Federal. A espera por um desfecho incerto, ainda, vai de
encontro à economia processual e à continuidade das atividades jurisdicionais.
Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não se caracteriza como abuso ou má-fé.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 211/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CABÍVEL.
DESCABIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não configura litigância de má-fé a
simples interposição de recursos cabíveis, ainda que com argumentos já
refutados. Precedentes.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a
demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido em parte e,
na extensão do conhecimento, provido.
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.557.863/RJ
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:41
Código de Controle do Documento: bcbf4948-0429-444a-9915-5a9d3729c953

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.934.379 / AL
Número Registro: 2025/0170899-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07183506320208020001 08033624320238020000 08059639020218020000 7183506320208020001
8033624320238020000 8059639020218020000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINETE SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDINETE SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
TERMO
Documento eletrônico VDA56867954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:34
Código de Controle do Documento: 29dc7848-e77d-498f-8e92-c009c75ee0c1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:34
Código de Controle do Documento: 29dc7848-e77d-498f-8e92-c009c75ee0c1